Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. ADMISSÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PELA PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. (701931-93.2020.8.07.9000). RECONHECIDA A DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS RECURSAIS: possibilidade de o servidor da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal auferir a Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde - GAB, prevista no artigo 2o, §1o, da Lei 318/92, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. DETERMINADO O SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS E RECURSOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL CONTROVERTIDA. ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM. RETIRADO O PEDIDO DE VISTA. PROCESSO SUSPENSO.